Tribunal: TJPA
Processo: 0812239-13.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812239-13.2023.8.14.0040

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

APELADO: JOSE DOMINGOS COSTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED SEGURADORA S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de JOSÉ DOMINGOS COSTA GOMES, condenando a seguradora ao pagamento do prêmio de seguro por invalidez permanente. A seguradora alega violação ao devido processo legal e inexistência de apólice vigente à época do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa na tramitação processual, em razão da ausência de observância ao prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial, antes da audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil exige que o laudo pericial seja juntado com antecedência mínima de 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, garantindo às partes o prazo de 15 dias para manifestação, nos termos dos arts. 361, I, e 477 do CPC.

4.

A inobservância dessa ordem processual implica cerceamento de defesa, pois impede que as partes se manifestem adequadamente sobre a prova pericial, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que a realização da audiência sem a prévia estabilização da prova pericial configura nulidade processual, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça estaduais.

6.

Diante da violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regularização da intimação das partes quanto ao laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do prazo legal para manifestação das partes sobre o laudo pericial antes da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 361, I, e 477.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2262454-66.2021.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 31.01.2022; TJ-MS, AI nº 1409396-06.2023.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 24.08.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812239-13.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

ADVOGADO: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB SP 139482

APELADO: JOSÉ DOMINGOS COSTA GOMES

ADVOGADOS: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA 16008

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança de seguro,
proposta por

JOSÉ DOMINGOS COSTA GOMES
objetivando o recebimento do prêmio a título de invalidez permanente, por
UNIMED SEGURADORA S/A
, diante da negativa administrativa da seguradora.

Sentença:
dada em audiência de instrução, por procedentes os pedidos, eis que existente a lesão conforme laudo pericial juntado na mesma oportunidade.

Recurso:
de apelação cível
ao ID. 20645943, por
UNIMED SEGURADORA S/A
anunciando o desacerto da sentença antes a inobservância do devido processo legal, bem como a ausência de qualquer apólice vigente à época do sinistro.

Levante manejado em:
24 de junho de 2024.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 20645949.

Determinado a regularização do preparo:
ID. 23334802. Providência atendida ao ID. 23550676.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812239-13.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
UNIMED SEGURADORA S/A

ADVOGADO: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB SP 139482

APELADO:
JOSÉ DOMINGOS COSTA GOMES

ADVOGADOS: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA 16008

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade. Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

Pois bem.

Quando há realização de prova pericial, o laudo deve ser juntado em até no mínimo 20 (vinte) dias antes da assentada, para que as partes tenham pelo menos 15 (quinze) dias para se manifestarem, só então, estabilizada a prova, pode ser promovida a audiência de instrução e julgamento. Tal é a compreensão sistemática dos arts. 361, I e 477 do CPC.

Art. 361.
As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente:

I - o perito
e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do
art. 477
, caso não respondidos anteriormente por escrito;

II - o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais;

III - as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas.

Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz.

(...)

Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

Observam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery que "mesmo no procedimento comum ordinário as provas devem, dentro do possível, ser produzidas de maneira concentrada, na audiência de instrução e julgamento.

Havendo necessidade de ser produzida mais de uma espécie de prova na audiência de instrumento, a norma comentada estabelece a ordem de realização dessas provas. Não pode haver inversão dessa ordem e seu descumprimento, caso traga prejuízo para a parte, pode ensejar a anulação do ato por 'error in procedendo'. A prova pericial, exteriorizada pelo laudo do perito, deverá ser produzida, 'necessariamente', antes da prova testemunhal. Na audiência o perito é ouvido, também antes da produção da prova testemunhal, se tiver havido pedido de esclarecimento sobre algum quesito" (-"Código de Processo Civil Comentado", p. 690, nota 1 ao artigo 452, 11a. ed., RT).

Essa ordem possui uma razão de existir. Possibilitar que a prova pericial seja produzida, debatida e estabilizada
antes
da audiência de instrução, cuja violação torna nula a sentença descumpridora. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Recurso contra decisão interlocutória que na fase de especificação de provas, indeferiu o pedido da agravante para que fosse tomado o depoimento pessoal do autor, bem como o cancelamento da audiência de instrução, visto que designada antes da realização de prova pericial – Inteligência dos artigos arts. 385, 469 e 477 do Código de Processo Civil – Caso em que deverá ser realizada a perícia pelo IMESC antes da realização da audiência de instrução, com a juntada do laudo com pelo menos 20 dias de antecedência, bem como tomado o depoimento pessoal da parte adversa, de modo a assegurar a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22624546620218260000 SP 2262454-66.2021 .8.26.0000, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 31/01/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM A JUNTADA DA PROVA PERICIAL PRETENDIDA PELAS PARTES – ATO JUDICIAL QUE CONTRARIA O DISPOSITIVO DO ART. 477 DO CPC – REQUISITOS DO ART. 995 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – ATENDIDOS – NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA PARA JUNTADO DA PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art . 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito vindicado, já que a decisão que mantém audiência de instrução e julgamento, sem a juntada do laudo pericial, contrária regra processual prevista no art. 477 do CPC, o qual disciplina que o "perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento". Da mesma maneira, denota-se o risco de lesão grave e de difícil reparação, pois evidencia-se ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, o que poderá acarretar nulidade processual dos atos praticados na referida audiência de instrução e julgamento caso seja mantida . Recurso provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1409396-06.2023.8 .12.0000 Paranaíba, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 24/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023)

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe e considerando que a sentença guerreada se vê atingida pela mácula do cerceamento de defesa, eis que não precedida da liturgia acertada, conheço do recurso e sou no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença devendo os autos retornarem à origem a partir da intimação das partes para manifestação a respeito do laudo pericial.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025